Tribunal: TJSP
Processo: 2055113-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055113-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente JUAREZ
APARECIDO
FRIZZERA,
Impetrantes
MATHEUS
EDUARDO
RICORDI
SANTAROSA e JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS FILHO, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO UR6.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055113-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42637
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42637
HABEAS CORPUS No 2055113-07.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA E OUTRO
PACIENTE: JUAREZ APARECIDO FRIZZERA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/SP DEECRIM UR 6 - UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
Os Doutores Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e José
Osório Dias de Morais Filho, Advogados, impetram o presente Habeas Corpus,
com pedido de liminar, em favor de JUAREZ APARECIDO FRIZZERA, no qual
informam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Deecrim da 6a Região Administrativa
Judiciária Ribeirão Preto/SP.
Aduzem os nobres impetrantes que o paciente está
cumprindo pena e que no dia 05 de março de 2020 sua tornozeleira teria
descarregado no momento em que desempenhava suas atividades externas, pois
a carga que o aparelho teria recebido não teria sido suficiente, posto que foi
carregado por apenas 12 (doze) minutos, sendo que a ordem para o
carregamento é de pelo menos 08 (oito) horas.
Alegam que em virtude do fato mencionado o
sentenciado foi transferido do centro de progressão penitenciário da Comarca de
Jardinópolis para a penitenciária de Serra Azul, sendo que aludido acontecimento
não é justificativa para imputar ao paciente, qualquer tipo de falta, já que ocorreu
uma falha do produto eletrônico, ponderando que o reeducando sempre cumpriu
com suas obrigações na unidade prisional em que reside, motivo pelo qual não se
justifica a sua regressão de regime.
Mencionam que além das assertivas aqui apontadas, o
mundo vive grave pandemia, sendo certo que a manutenção do paciente no
regime prisional fechado trará maior sobrecarga ao presídio, dificultando o
tratamento de eventuais presos que sejam contaminados pelo corona vírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055113-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42637
3
Dentro desse contexto, requerem a concessão da
ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em seu status a quo, ou
seja no centro de progressão penitenciária da comarca de Jardinópolis.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 17/19).
Processada a ordem.
A digna autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe a fls. 22/23, acostando aos autos, os documentos
pertinentes (fls. 24/33).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 36/38).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor JUAREZ
APARECIDO FRIZZERA, objetivando o afastamento da falta disciplinar e
recondução ao regime semiaberto de cumprimento de pena.
Conforme informações nos autos por decisão proferida
no dia 09 de março de 2020, o paciente foi cautelarmente transferido para o
cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, em razão de
comunicação do cometimento de falta disciplinar ocorrida no dia 05 de março de
2020, estando os autos aguardando a conclusão do procedimento disciplinar.
Não há pedido formulado com fundamento na pandemia.
A presente ordem não comporta conhecimento.
Isto porque, os pedidos formulados no presente
remédio constitucional impõem cuidadosa análise das provas que levaram à
imputação da falta disciplinar ao ora paciente.
Ressalte-se que o procedimento disciplinar ainda está
em andamento e que, ainda assim, cabe ao MM. Juiz de Direito das Execuções
Criminais, aplicar as sanções decorrentes de falta disciplinar, notadamente
levando-se em conta a observância do contraditório e ainda, a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055113-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42637
4
haver um juízo de retratação.
No tocante à alusão à pandemia causada pelo
covid-19, insta referir que não há pedido em primeira instância sob tal
fundamento. De outro modo, não foi demonstrado nos autos que o paciente
pertença ao grupo de risco de contágio, nem a impossibilidade de receber
tratamento adequado no local onde está preso, na hipótese de eventualmente
necessitar de cuidados médicos.
Neste sentido:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução de penas, as quais devem
ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente
originariamente para a matéria, com possibilidade de
eventual recurso para a Superior Instância” (RJDTACRIM
27/215).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente
impetração.

WALTER DA SILVA
Relator